Tribunal: TJDFT
Processo: 0019287-43.2001.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. EXTINÇÃO DO FEITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS. TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA SENTENÇA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Uma vez decidida a questão levada ao Judiciário, contra a qual já não caiba mais recursos, fica vedado às partes discutir novamente a matéria e também ao juiz prolatar nova decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos artigos 505 e 507 do CPC.
2. Nenhuma matéria pode ser revolvida na mesma relação processual depois de estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, para cuja preservação atua a preclusão pro judicato, da qual resulta ser incabível a alteração da sentença sem a provocação das partes e sem a verdadeira ocorrência de erro material.
2.1. No caso, a segunda sentença proferida pelo juízo singular está acobertada pelo manto da preclusão pro judicato.
3. Suscitada de ofício a preliminar de nulidade da sentença. Sentença cassada. Recurso prejudicado.